Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727794-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: FULLBLESS EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0711110-02.2018.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que, ao analisar os embargos de declaração opostos por RAFAEL PAPINI RIBEIRO, atual procurador da parte autora FULLBLESS EVENTOS EIRELI, indeferiu o pedido de reserva de honorários formulado pelo advogado que atuou na fase inicial do processo, sob o fundamento de que houve o substabelecimento sem reservas ao atual patrono da parte autora, o que implica na transmissão das obrigações dele decorrentes, bem como de eventuais direitos oriundos do processo, o que inclui os honorários de sucumbência. Na decisão de ID 13353213 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, apenas para condicionar a expedição do alvará de levantamento, referente aos valores devidos a título de honorários da fase de conhecimento, à análise do mérito do presente recurso. Então, a agravada, FULLBLESS EVENTOS EIRELI, apresentou a petição de ID 13856465, pleiteando a reconsideração da decisão, ao argumento de que houve erro na elaboração do recurso, tendo em vista que é parte ilegítima. Diz que ela não pagará os honorários, motivo pelo qual não deve figurar no polo passivo do recurso. Relatados, decido. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ademais, os argumentos apresentados não dizem respeito ao mérito da decisão. Contudo, a alegação de ilegitimidade passiva procede, tendo em vista que a discussão envolve a qual dos advogados será destinada a verba honorária devida. Desse modo, a controvérsia não circunda o causídico agravante e a empresa que o havia contratado, mas, sim, ele e o novo advogado que passou a atuar nos autos de origem, Dr. RAFAEL PAPINI RIBEIRO, OAB/DF no 56.104. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Ao ensejo, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, CONCEDO ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que promova a alteração do polo passivo do recurso, sob pena de inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator